Tribunal: TJPA
Processo: 0042629-70.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042629-70.2015.8.14.0010

APELANTE: EDIMILSON SERRAO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR: 1)

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA – NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEITADA. Se as testemunhas arroladas pela defesa não são ouvidas e o réu, em suas alegações finais, não se insurgiu a respeito de tal fato, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo-se considerar sanada eventual nulidade, pois de natureza relativa.
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, os quais, conjugados, são aptos a autorizar a condenação do apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos foi agredida pelo mesmo,
declaração essa que restou
corroborada pelo laudo pericial e depoimento testemunhal acostados aos autos.
3)
DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO.

Pena estabelecida em 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o crime foi cometido com violência à pessoa e, de igual modo, a suspensão condicional da reprimenda, tendo em vista já ter sido a mesma cumprida.

4)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos dezessete dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por EDMILSON SERRÃO RODRIGUES, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP.

Em razões recursais, pugna o apelante, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo pela ocorrência de cerceamento de defesa, face à ausência de oitiva das testemunhas defensivas, sem lhe ter sido oportunizado manifestar-se a respeito. No mérito, postulou sua absolvição ou reavaliação de sua dosimetria, aplicando-se outras circunstâncias a ele favoráveis. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria suscitada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:

Alega o apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que as testemunhas arroladas na defesa prévia não foram ouvidas em juízo, não tendo sido oportunizado ao defensor
ad hoc
, constituído para o ato da audiência, manifestar-se acerca da dispensa, ou não, das mesmas.

Sustenta que tais provas testemunhais são essenciais para o deslinde do feito, porém deixaram de influenciar na decisão da causa, gerando prejuízo manifesto para a defesa, razão pela qual requer seja declarada a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, por violação ao princípio da ampla defesa.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar, pois, tratando-se de nulidade relativa, não foi suscitada no momento oportuno.
Na hipótese, embora as testemunhas arroladas pela defesa não tenham sido ouvidas, não há que se falar em nulidade, mormente porque o defensor presente em audiência teve acesso aos autos e nada arguiu nos memoriais finais apresentados na mesma ocasião (mídia ID/PJE n.º 4251604), ocorrendo a desistência tácita da oitiva.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: DIREITO PENAL - APELO DEFENSIVO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA - NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA OPPORTUNO TEMPORE - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE - RÉ QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Se as testemunhas arroladas pela defesa não são ouvidas e, em suas alegações finais, nada alega a ré, deve-se considerar sanada a nulidade, considerando-se a ocorrência de desistência tácita da oitiva.

II - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e a autoria do delito de tráfico em desfavor da ré, não há que se falar em absolvição.

III - Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos nas prisões dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

IV - Se as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis à acusada, merece redução a pena-base impostas na sentença.
V - Restando comprovado nos autos que a acusada se dedicava às atividades criminosas, impõe-se o decote da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 reconhecida na sentença.
VI - O condenado por crime de tráfico de drogas deve começar a cumprir sua pena privativa de liberdade no regime fechado, por força de expressa disposição do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/19 90.
VII - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face do quantum da pena aplicada. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.668065-7/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2014, publicação da súmula em 10/03/2014)

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida. Passo à análise meritória.

MÉRITO:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
25 de julho de 2015, por volta das 19h30, nas proximidades da Rua Magalhães Barata, Riacho Doce, na cidade de Breves, o acusado agrediu a vítima Maria do Socorro da Silva Almeida, sua cunhada, mediante golpes de terçado na cabeça, causando-lhe as lesões descritos no laudo de exame de corpo de delito anexo aos autos.

Depois da agressão, a ofendida foi socorrida e encaminhada para atendimento na urgência hospitalar.

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesões corporais no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que o pleito de absolvição formulado pelo apelante não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 30/31, o qual atesta ter sido encontrada na vítima uma lesão no couro cabeludo de aproximadamente 05 cm (cinco centímetros).

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pelo juízo
a quo
em seu
decisum
, de que o apelante cometeu o crime de lesão corporal que lhe foi imputado, consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a na cabeça.

Assim, se extrai das declarações seguras e convincentes da ofendida MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA na fase policial, às fls. 21/22 dos autos, e em juízo (mídia ID/PJE 4251610), afirmando que o réu a lesionou na cabeça no dia dos fatos, assim como da testemunha ocular CLEICIANE DA SILVA DE ALMEIDA (mídia ID/PJE 4251609), que referiu ter visto o momento em que o acusado desferiu um golpe de terçado na cabeça da vítima, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado.

O apelante, por sua vez, confirmou que o fato criminoso ocorreu, porém estava bêbado no momento e não recorda do ocorrido (mídia ID/PJE 4251608).

Conforme se extrai dos autos, a palavra da vítima e da testemunha encontram-se corroboradas pelo Laudo Pericial de fls. 30/31, dos autos de inquérito policial às fls. 08/51, o qual atesta as lesões por ela sofridas, de modo que tais elementos de prova demonstram a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal que lhe foi imputado
.

Ademais, inexistem nos autos elementos de prova que
possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta a lesão sofrida pela vítima, e os aludidos depoimentos, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado,
sendo

cediço que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial importância para elucidação dos fatos, mormente quando ela está corroborada por outros elementos de provas constantes nos autos, como
in casu
.

Por tais razões, não prospera o pleito de absolvição pretendido pelo apelante, estando o édito condenatório plenamente respaldado em provas aptas a sustentá-lo
.

Quanto a dosimetria da pena, vê-se que a pena-base do apelante foi estabelecida no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, nada havendo que reparar, assim como o regime aberto fixado para o cumprimento da reprimenda corporal, em observância ao art. 33, §2º, “c”, do CP, ressaltando-se ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista ter sido o crime cometido com violência à pessoa, em observância ao art. 44, inc. I, do CP.

De igual modo, inviável a suspensão condicional da reprimenda, prevista no art. 77, do CP, tendo em vista já ter sido a mesma cumprida.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 20/05/2021